Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020192-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (AGRAVADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. ADEQUAÇÃO À MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.265/STJ. Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, fixou honorários sucumbenciais em favor da excipiente, excluída do polo passivo por acolhimento da exceção de pré-executividade. O acórdão recorrido havia fixado a verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva em execuções fiscais, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. 3. O Tema 1.265/STJ estabelece que, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

5. A adoção da equidade assegura proporcionalidade, razoabilidade e respeito ao precedente obrigatório, ajustando a verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido.

6. Para atender aos critérios de razoabilidade, moderação e equidade, adota-se como parâmetro o percentual de 0,2% sobre o quinhão da dívida imputada à excipiente, o que resulta no valor de R$ 28.115,14, quantia compatível com a baixa complexidade da controvérsia e o trabalho realizado na exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido, para reformando o acórdão, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo advogado da excipiente e fixar honorários advocatícios sucumbenciais
no valor de R$ 28.115,14.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva deve observar o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; art. 1.030, II; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de Luciano Borges Camargo, afastando o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, fixando-os conforme o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial, alegando a necessidade de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, seja com fundamento no Tema 1.265 do STJ (exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade), seja com base no Tema 1.255 do STF, distinguindo-o do Tema 1.076 do STJ, que admite a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC nas causas de elevado valor em que figure a Fazenda Pública (id. 286756894).

Após as contrarrazões ao Recurso Especial (id. 287624376), a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do feito, ante a pendência de julgamento do Tema 1.265 do STJ (id. 287819854).

Diante do julgamento do referido Tema, a Vice-Presidência, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente,
à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.265.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Como se vê dos autos, na origem, foi acolhida exceção de pré-executividade, apresentada por Maria Angélica Junqueira Hueb para declarar a sua ilegitimidade passiva
ad causam
na execução fiscal, fixando-se honorários advocatícios em favor de seu patrono por equidade, no valor de R$ 10.000,00.

O causídico interpôs agravo de instrumento, objetivando a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §3o, do CPC,
“a incidirem sobre o valor da dívida originariamente exigida e atualizada, sem qualquer tipo de dedução ou decote”
(id. 180600192). O recurso foi desprovido por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro (id. 203881675), contudo, reformado após a interposição de agravo interno (id. 207545187).

No acórdão, ora submetido à juízo de retratação, a decisão agravada foi reformada para arbitrar honorários advocatícios nos seguintes termos (id. 266725289):

“[...] Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo regimental interposto, reformando a decisão agravada e arbitrando os honorários sucumbenciais devidos ao agravante na forma prevista pelo art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC:

·
Honorários advocatícios
: Fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se o percentual mínimo previsto nos incisos II a V do § 3o do art. 85 do CPC, conforme o escalonamento, até o completo exaurimento do proveito econômico apurado.

· O
proveito econômico
O proveito econômico a ser considerado deverá corresponder ao valor total da dívida, dividido pelo número de executados, sendo levado em conta apenas o quinhão correspondente à cliente do agravante.

É como voto.”

É necessário destacar que o art. 927, inciso III, combinado com o art. 928, ambos do Código de Processo Civil, impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os precedentes firmados pelas cortes superiores.

Nesse contexto, não há margem para interpretação divergente quanto à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265. Assim, nos casos em que a exceção de pré-executividade tiver por objeto a ilegitimidade do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em casos similares, como cediço, acompanhei o entendimento firmado pelo Exmo. Desembargador Mario Kono, em que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, a forma mais adequada e equitativa de fixação dos honorários advocatícios consistiria na aplicação do percentual de 2% sobre o valor atualizado do título executivo, dividindo-se o resultado pelo número total de devedores indicados na Certidão de Dívida Ativa originária (p.ex: 1022004-94.2024.8.11.0000 e 1029177-72.2024.8.11.0000).

Ocorre que, na hipótese, a execução fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20191629606, possui o valor original astronômico de R$ 168.690.820,56, que, ainda que dividido pela quantidade de executados (12), e aplicado o percentual de 2%, resultaria na fixação de honorários em valor exorbitante (R$ 168.690.820,56 / 12 = R$ 14.057.568,38 x 0,02 = R$
281.151,3676
)

Nesse cenário, a adoção do percentual de 2% sobre o quinhão da dívida da excipiente, embora já aplicado em casos análogos, revela-se desproporcional, gerando honorários incompatíveis com a natureza e a extensão da atuação em exceção de pré-executividade, cujo objeto limitou-se à exclusão da parte do polo passivo.

Em observância ao Tema 1.265 do STJ e ao art. 85, §8o, do CPC, a fixação deve atender à moderação e equidade, considerando o trabalho desenvolvido e a limitação da controvérsia. Por essa razão, reduzo o parâmetro percentual de 2% para 0,2%, sobre o quinhão da dívida imputado à excipiente, o que conduz à fixação dos honorários no valor de R$ 28.115,14, montante que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Diante do exposto,
voto pela reforma do acórdão anteriormente proferido
, para dar parcial provimento ao agravo interno interposto por Luciano Borges Camargos, e fixar os honorários advocatícios em seu favor no valor de R$ 28.115,14,
com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
e
em conformidade com a tese firmada no Tema 1.265/STJ
,
realizando, portanto, o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025